Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702285-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELIPE LINO ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, COTAEVENTO E ALIMENTACAO UNIPESSOAL LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1. Esclareça o Apelante porque somente existe nos autos o Recurso de Apelação e da inexistência de outras peças antecedentes processuais da Petição Inicial até a Sentença; caso contrário será negado seguimento ao recurso interposto por ausência de pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. 2.Prazo: 05(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator